Tribunal: TJDFT
Processo: 0015359-87.2015.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissões EXISTENTES. ESCLARECIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1.A limitação a 30% dos valores depositados na conta corrente do autor não abrange os débitos por dívida de cartão de crédito.
2.Verificada omissão no acórdão, o vício deve ser sanado para redistribuir os ônus da sucumbência.
3.Deu-se provimento aos embargos de declaração para sanar as omissões.